Tribunal: TJMT
Processo: 0001078-86.2018.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001078-86.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ALEX BRUNO DA SILVA ANDRADE - CPF: 046.275.901-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Cadeia Publica de Mirassol DOeste (VÍTIMA), WENDER FABIO GOVEIA - CPF: 012.293.321-46 (VÍTIMA), ISAAC BEZERRA DE PAULA - CPF: 102.252.568-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO
E AMEAÇA
– INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
–
ALEGADA
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – PERTINÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E
D
ESTA CORTE DE JUSTIÇA
–
2
.
PLEITO VISANDO A
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
PELO DELITO DE AMEAÇA
–
POSSIBILIDADE
–
AGENTES PENITENCIÁRIOS

QUE AFIRMARAM EM JUÍZO QUE N
ÃO SE SENTIRAM INTIMIDADO
S OU COM MEDO DO APELANTE –
ATIPICIDADE
DA CONDUTA
– INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CAPAZ DE CAUSAR TEMOR OU INTIMIDAÇÃO À
S
VÍTIMA
S –
3.
PROVIMENTO
DO
APELO.

1.
Para a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público. Na hipótese, no entanto, resta patente a ausência do
animus
nocendi
por parte do apelante,
que

apertou insistentemente o interfone da cadeia pública local, danificando-o,

por acreditar que precisava da ajuda do Estado porque teria se envolvido em uma briga de rua
;

logo, a

conduta deve ser considerada atípica penalmente, impondo-se, por
conseguinte
,
sua
absolvição.

2.
Para que se configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal, a ameaça deve ser suficiente e idônea para causar temor à
s
vítima
s
, de modo que, o que se deve verificar
em
casos
que tais
é se a ameaça foi eficaz, isto é, se causou intimidação e abalou o estado psíquico d
a
ví
tima, incutindo-lhe temor de sofrer

mal injusto e grave.

3. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Bruno da Silva Andrade
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara
Criminal
da Comarca de
Mirassol D’Oeste
-MT que, nos autos da Ação Penal n.

0001078-86.2018.8.11.0011
(código 258319)
,
condenou-
o
pela prática do
s
delito
s
de dano qualificado, praticado contra o patrimônio público
e de ameaça
(art. 163, parágrafo único, III,
e art. 147,
do Código Penal), à sanção de
7
(
sete
) meses de detenção
, em regime
aberto e ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ademais, deve ser registrado que, no referido édito judicial, a pena privativa de liberdade foi substituída por
uma
restritiva de direitos
.

O apelante, forte nas razões recursais jungidas no ID
92655629 – p.

187/
193
, postulou sua absolvição, nos termos do art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal,
diante d
a ausência de dolo específico para o reconhecimento do delito de dano
e pelo estado de embriaguez
em
que se encontrava no momento em que proferiu ameaças aos
policiais

militares
que efetuaram a sua prisão
, tornando sua conduta atípica por não incutir medo
nas
vítimas
.

Nas contrarrazões encartadas no ID
92655629 – p. 198/
205
, o Ministério Público postula
o
desprovimento do
presente
apelo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões lançadas no parecer que se vê no ID
96041471
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos deste processo, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
que se encontra

no ID 92655629 (p. 2/3)
, narra os fatos desta maneira:

[...]

1º Fato
:

N
o dia 25 de dezembro de 2018, por volta das 03h35min, na Cadeia Pública

nesta cidade, localizada na Rua 28 de Outubro, no Bairro Jardim São Paulo, nesta

comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
Alex Bruno da Silva Andrade
,

destruiu, inutilizou e deteriorou coisa alheia, patrimônio do Estado de Mato Grosso,

conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04.

2º Fato
:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado
Alex

Bruno da Silva Andrade
ameaçou agentes penitenciários, por palavras, de causar
-
lhes

mal injusto e grave, conforme Termos de Representação Criminal de fls. 10/11.

Histórico dos fatos
:

Segundo apurado, na data e local supramencionados, o denunciado
Alex

Bruno da Silva Andrade
se deslocou até a Cadeia Pública, local onde destruiu,

inutilizou e deteriorou 01 (um) interfone do órgão, patrimônio do Estado de Mato

Grosso, conforme fotos e mídia acostados às fls. 27/28.

Ato contínuo, os agentes penitenciários localizaram e abordaram o denunciado,

momento em que este ameaçou os agentes penitenciários
Isac
Bezerra de Paula e

Wender
Fábio Gouveia, afirmando
“vocês não sabem como quem estão mexendo, vocês vão pagar por isso.”

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
Alex Bruno da Silva Andrade
como incurso nas penas do
artigo 163, parágrafo único, inciso III
(1º Fato), e do
artigo 147
(2º Fato), todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo
codex
[...].
Destaques no original

A existência material do delito narrado na exordial acusatória ressai induvidosa dos seguintes documentos: auto de
prisão em flagrante (ID 92655629
-
p. 8
); boletim de ocorrência (ID
92655629
-
p. 9
/11
), termo
s
de
representação criminal (ID 92655629 - p.
18/19
);
termo de fiança
(ID
92655629 - p. 29
)
; laudo de exame de corpo de delito
e mapa topográfico para localização de lesões
(ID 92655629 - p. 41/4
4
)
e declarações prestadas
nas duas
fases inquisitivas. E, no que concerne à autoria
dos delitos
, esta ficou demonstrada pela prova oral colhida neste
s

autos
, mormente
pelos depoimentos dos agentes públicos

em ambas as etapas
da persecução penal
.

O apelante, por sua vez narrou
na fase inquisitorial
que, na data dos fatos se encontrava
“bastante bêbado”
, que não se recordava de ter quebrado o interfone da cadeia pública de Mirassol D’Oeste
e
que teria sofrido agressões físicas por parte dos
policiais militares
(ID 92655629 - p. 22/23)
. Todavia,

impõe-se
salientar que,
em juízo
,
ele

confessou
que
violou o interfone porque queria
pedir ajuda
;

afirmando
, ainda, que havia se envolvido em uma briga e naquela oportunidade danificou, também, os retrovisores de um veículo, mas
não teria sido proposital e com finalidade de causar prejuízo
s
, mas sim porque est
ava embriagado
, consoante se infere destes trechos de seu interrogatório:

[...] é que na verdade eu me envolvi numa briga na rua assim, foi no carro lá que aconteceu o acidente, que
eu quebrei o retrovisor e eu corri
pra delegacia e fiquei apertando o interfone por causa que eles estavam vindo atrás de mim né, ai ninguém saiu lá pra fora,
e eu estava louco mesmo e quebrei sem querer
e não foi porque eu quis
, eles vieram atrás de mim e também os donos dos carros [...]
eu não sei falar né se esbarrei porque eu estava bebendo
e eles correram atrás de mim
, uns dois, acho que era os donos do carro [...] então
eu me envolvi numa briga e tal e sem querer eu acho que esbarrei no carro, eu estava doido já não lembro
muita coisa
[...] eu tinha bebido demais, falei pra ele bebi muito mesmo, fumei narguilé, e eu nem fumo também nada [...]
eu não uso droga [...]

ai eu
não lembro de muita coisa porque que nem você falou eu acordei já e já
tava
preso
[...]
e
da ameaça eu também falei pra ele né que eu apanhei muito algemado
, eu fiquei cheio de hematoma só por isso [...]
eu não lembro de ter quebrado o interfone mas pode ser que eu tenha quebrado mesmo [...] não lembro por causa que eu
tava
muito fora de si [...]
ameaça eu
lembro por causa que na hora eu
tava
preso algemado e eu falei ‘para
,
para
,
porque vocês não sabem com quem estão mexendo
’
acho que mais ou menos isso que eu lembro, na hora não lembro quem bateu em mim, eu
tava
doido só sei que eu apanhei bastante fiquei cheio de hematoma, gás de pimenta essas coisas [...] eu bebi porque tinha brigado com a namorada, bebi na casa de um amigo meu, fiquei bebendo, na hora uns rapaz vieram atrás de mim [...].

(Interrogatório de Alex Bruno da Silva Andrade em juízo, mídia encartada no ID
92655635).
Destacamos

Do contexto destes autos ressai, também, que
o apelante teria causado danos nos espelhos retrovisores de um veículo
particular
que se encontrava estacionado na rua e que o seu proprietário
,
Ranulpho
Eduardo Barbosa
, ao ser acordado naquela madrugada pelos policiais militares e comunicado do referido fato,
afirmou que não desejava representar contra
ele
porque o seguro cobriria o prejuízo e porque Alex Bruno
aparentava estar sob influ
ência de drogas,
xinga
ndo
a todos com termos pejorativos e chora
ndo sem motivos aparentes
, demonstrando total desequilíbrio psíquico (ID 92655629 - p. 45)
.

Nesse
ponto
, é imperativo registrar
que
, embora o
recorrente
tenha negado ser usuário de drogas,
realmente
ele

tem
histórico de uso de entorpecentes
, tendo,
a conduta de tráfico de drogas desclassificada
em grau de recurso,
para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, nos autos da Ação Penal n. 3054-75.2011.811.0011
– código 139801,
que
tamb
ém
tramitou
n
o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste
,
consoante se infere da certidão encartada no ID 92655629 - p. 57.

Como se sabe
, o delito de dano qualificado consiste em
:

Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Se o crime
é
cometido: contra o patrimônio da União, de Estado, do
Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos
.

É evidente
, pois,
que para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o
animus
nocendi
.

Por conseguinte
, no caso em apreciação, tem-se que a pretensão recursal visando à absolvição do
apelante
por atipicidade da conduta que lhe foi imputada deve ser acolhida,
porque
re
sta evidente que, ao inutilizar
o interfone da cadeia pública local
,
ele
não pretendia causar dano
nenhum
ao
patrimônio
público
,
uma vez
que
se encontrava bêbado e
,

segundo
o recorrente
,
pretendia apenas buscar ajuda por ter se envolvido em
uma
briga
e apertou o referido bem insistentemente mas não foi atendido,

isso significando dizer que
sua conduta
deve ser considerada
atípica, por ausência de dolo específico
de causar
o dano e o
prejuízo
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento consolidado de que para a condenação pela prática do crime de dano qualificado deve haver necessariamente a prova do dolo específico (
animus
nocendi
) de danificar o bem público, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO OU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA
.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Segundo a
j
urisprudência dessa Corte superior, para a caracterização do crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus
nocendi
, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público
, o que não se verifica na espécie, em que o recorrente destruiu a tornozeleira eletrônica para fins de fuga.

2. Agravo improvido.

(STJ -
AgRg
no RHC 145.733/SP, Rel. Ministro
Olindo Menezes
(
D
esembargador convocado do
TRF 1ª R
egião
),
Sexta Turma
, julgado em 24/08/2021,
DJe
31/08/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL, CP. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA EVASÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A danificação de tornozeleira eletrônica para evasão não configura o delito do art. 163, parágrafo único, III, do CP, por ausência de animus
nocendi
. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
1861044/RS, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020,
DJe
04/05/2020)
Destacamos.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Celso
Delmanto
e seus colaboradores Roberto
Delmanto
, Roberto
Delmanto
Júnior e Fábio Machado de Almeida
Delmanto
:

O dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou danificar. Embora haja opiniões em contrário, entendemos que vem implícito o elemento subjetivo do tipo referente “ao especial fim de agir” (para prejudicar). Na escola tradicional, pede-se, geralmente, o “dolo específico”, que é a vontade de prejudicar.
Na jurisprudência, a matéria também não é tranquila, mas predomina, atualmente, a corrente que exige o “propósito de prejudicar”; assim, tem-se entendido que não caracteriza o crime de dano a conduta do preso que danifica as grades para fugir
.

(
In
Código Penal Comentado, 7. ed. atual. e
ampl
., Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 492/493)
.

Destacamos

Sendo assim, é forçoso reconhecer que o ato atribuído ao apelante de danificar
o interfone da cadeia pública local
não constitui o delito de
dano
contra o patrimônio público, pois, na espécie, seria imprescindível a destruição do
aludido objeto
para
causar prejuízo financeiro
ao erário
. A propósito, deve ser registrado que a violência à coisa
praticada pelo recorrente
decorreu de
um ato
visando o
atendimento
do E
stado, ou mesmo, de livrar-se dos supostos perseguidores, com quem ele
disse
ter se envolvido em
uma
briga após consumo de muita bebida alcoólica
, logo, repita-se, essa conduta deve ser considerada atípica penalmente.

Aliás,
acerca do tema
, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 1. – INCONFORMISMO MINISTERIAL – 1.1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL – PROCEDÊNCIA - CONDUTA QUE GEROU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – MATERIALIDADE COMPROVADA – 1.2. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO – 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 2.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - 3. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Não há como operar-se a desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, pois neste tipo ocorre apenas o contato físico entre pessoas, por motivo de discordância ou desavença, sem
que haja lesão corporal e, no caso concreto, a gravidade da conduta perpetrada guarda direta relação com os fatos narrados pela ofendida em ambas as fazer procedimentais e, não somente isso, mas também em virtude da análise conjunta das provas nos autos, corroboradas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito.

2. É assente na Corte Superior de Justiça, o entendimento de que, para a configuração do crime de dano previsto no art. 163 do CP, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o animus
nocendi
, que consiste na vontade deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio.
Na hipótese, o agente ao romper e inutilizar a tornozeleira eletrônica tinha por desiderato evadir-se do local e assim livrar-se da responsabilidade penal, devendo, portanto, ser mantida a absolvição do réu, por ser a conduta, atípica.

3. Não há que se falar em ausência de prova para condenação do agente pelo crime de cárcere privado, se a decisão condenatória encontra amparo na palavra da vítima corroborada com as demais provas coligidas aos autos, evidenciando-se preenchidos os elementos objetivo (privar alguém de sua liberdade) e subjetivo específico (dolo), com a incidência da qualificadora, pelo resultado no § 2º do art. 148 do CP, em virtude de maus tratos, infringindo à vítima sofrimento físico e moral.

4. Apelo ministerial parcialmente provido, com o redimensionamento da pena aplicada e recurso defensivo desprovido.

(TJMT - N.U 0001457-90.2019.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 10/05/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DANO QUALIFICADO (ART. 163, §º ÚNICO, III, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDE A CONDENAÇÃO – IMPROCEDENTE – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A danificação de tornozeleira eletrônica para evasão não configura o delito do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, eis que desprovido de dolo específico, sendo atípica a conduta praticada.

(TJMT - N.U 0003336-59.2016.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Logo
, não restando demonstrado a existência do
animus
nocendi
por parte do apelante, ou seja, a vontade livre e consciente de causar prejuízo ao patrimônio público, sua a
bsolvição é medida que se
impõe, nos termos do art. 386, I
II, do Código de Processo Penal.

No
utro viés, no
que se refere ao delito de amea
ça
previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se no momento em que o ofendido dele toma conhecimento,
sendo
irrelevante que o mal prometido se concretize. Todavia, para que a ameaça seja idônea, há necessidade de que impinja medo à vítima
.

A
ssim,
quando esta não lhe dá crédito falta potencialidade lesiva, deixa
ndo,
a conduta
,
de configurar crime.

Cezar Roberto Bitencourt
, doutrinando sobre a matéria esclarece que
:

[
...
]

O crime de ameaça consiste na promessa feita pelo sujeito ativo de um mal injusto e grave feita a alguém, violando sua liberdade psíquica. O mal ameaçado deve ser injusto e grave.
Se o “mal” for justo ou não for grave, não constituirá o crime. A ameaça é a violência moral (
vis compulsiva
), que tem por finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade do
ofendido através da intimidação.

A ameaça para constituir crime tem que ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente. Se, no entanto, com esse comportamento intimidatório ineficaz, o agente tinha efetivamente o propósito de ameaçar, isto é, de intimidar a vítima
, configura-se
crime impossível
pela absoluta ineficácia do meio empregado. É indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la. É suficiente que tenha idoneidade para constranger e que o agente tenha consciência dessa idoneidade.
[...]
.
(
In
Tratado de Direito Penal. Parte especial – dos crimes contra a pessoa.
Volume
2 – 14ª edição atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 420).
Destacamos

Esta
Corte de Justiça
não discrepa do entendimento doutrinário acima reproduzido, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 147 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FRÁGEIS QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS – VERSÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO SE COADUNAM COM O CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS –
EXTERIORIZAÇÃO OFENSIVA QUE, SE OCORREU, NÃO FOI CAPAZ DE CAUSAR TEMOR À VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há como condenar o réu por violação ao disposto no art. 147 do CP se, pelas provas reunidas nos autos, não se tem a necessária certeza de que, de fato, ele tenha proferido alguma ameaça em detrimento da vítima, apta a causar intimidação e abalo em seu estado psíquico
.
(TJMT - N.U 0017601-46.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, F, CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA – REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DELITO NÃO CONFIGURADOS
–SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

As palavras dirigidas às vítimas que não caracterizam ameaça de causar mal injusto e grave, ensejam a absolvição do acusado
com amparo no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 0018672-83.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO À TRANQUILIDADE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 65, DO DECRETO-LEI N. 3.6888/41 C/C 61, II, F, DO CP) – ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 147 DO CP E ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – 1.
RECURSO DO MP – CONDENAÇÃO – 1.1. AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE NÃO PROVOCOU FUNDADO TEMOR NA OFENDIDA
– 1.2. VIAS DE FATO – IMPERTINÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL – ESCORREITA APLICAÇÃO DO AXIOMA IN DUBIO PRO REO – 2. APELO DA DEFESA – IMPORTUNAÇÃO À TRANQUILIDADE – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIADADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA RATIFICADAS PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO – 3. RECURSOS DESPROVIDOS EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.1.
Conquanto o crime de Ameaça seja comum e formal, o que significa dizer que se consuma independentemente do resultado naturalístico, é necessário para sua configuração, que fique comprovado o temor incutido na ofendida; em outros termos,
a inexistência de prova do temor da vítima em relação às ameaças sofridas, afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP e exige que seja mantida a absolvição do agente
;

1.2. A divergência dos depoimentos da vítima que ora afirma que o agente a agrediu com tapas no rosto e ora alega que ele apenas lhe deu dois tapas na perna, enseja dúvidas quanto à ocorrência da contravenção penal de vias de fato, mantendo, por conseguinte, a absolvição do agente;

2. Por outro lado, não há que se cogitar de absolvição quanto à prática da contravenção penal de Importunação à tranquilidade, quando os depoimentos da ofendida, em ambas as fases da persecução penal, são coesos e harmônicos e estão corroborados pelo fato de que ela, após ser importunada pelo agente, representou criminalmente contra ele e solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

(TJMT - N.U 0023705-82.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020,
Publicado
no DJE 07/02/2020).
Destacamos

Volvendo-se ao exame do caso
sob apreciação
, constata-se que assiste razão a
o apelante
ao p
ostular sua absolvição da imputação do
crime de ameaça, pois, como é de trivial sabença, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu
na espécie
, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à existência do crime em
alusão
.

Com efeito, ficou séria dúvida acerca da tipicidade do delito de ameaça supostamente perpetrado
pelo apelante
contra os

agentes penitenciários
,
porquanto, embora
os

ofendidos
tenha
m
afirmado, nas duas fases processuais, que
ele
, após
ser contido e algemado
, teria dito
que eles

“iriam pagar por isso
e que não sabiam com quem estavam lidando
”
, não restou demonstrado o temor que senti
ram

em razão dessa suposta ameaça
, visto que
exerceram suas funções de prender e conter o
recorrente
mesmo diante de sua resistência e tentativa de fuga
.

Ademais,
Isaac Bezerra de Paula e
Wender
F
ábio Gouveia,
agentes penitenciários
,

quando
foram
ouvid
os
em juízo (
ID
s
92655637 e 92655638
), declar
aram
que

n
ão
sentiram
medo
do
apelante
e
tampouco intimidados

e q
ue
as ameaças teriam sido proferidas por ele em razão do
desequilíbrio
emocional causado
por uso de drogas ou álcool
, que estaria

“muito doido”
e
“fora de si”
.

O apelante,
quando foi interrogado em juízo (
ID

92655635
),
fez a seguinte declaração
acerca dos fatos
:

[...]
eu não lembro de muita coisa porque que nem você falou eu acordei já e já
tava
preso [...] e da ameaça eu também falei pra ele né que eu apanhei muito algemado, eu fiquei cheio de hematoma só por isso
[...]

ameaça eu lembro por causa que na hora eu
tava
preso algemado e eu falei ‘para, para, porque vocês não sabem com quem estão mexendo’
[...].

Logo
, a despeito de
haver
indícios que o
apelante
possa ter praticado o delito de ameaça, é imperativo ressaltar, mais uma vez, que
, para que se configure essa modalidade delituosa faz-se necessário: além da existência da ameaça propriamente dita, que
esta seja grave, verossímil, idônea e séria, capaz de causar intimidação
. E, como dito linhas volvidas, o temor necessário para caracterizar o delito em referência não restou demonstrado
, sobretudo porque o
recorrente
estava sem condições físicas e psíquicas de praticar qualquer ato contra os

agentes públicos
,
tanto é que eles
afirmaram que
não sentiram
qualquer receio e
tampouco

intimidados

por ele
.

Sendo a
ssim, considerando-se as circunstâncias em que os fatos ocorreram, impõe-se concluir que
os
elementos de prova
encontradiços nestes autos
não servem para embasar um decreto condenatório pelo crime de ameaça ante a atipicidade da conduta
do apelante
, pois restou inidônea à caracterização do crime imputado
à sua pessoa
, não se configurando, portanto, o elemento subjetivo do tipo penal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso
aviado por
Alex Bruno da Silva Andrade
, para absolvê-lo
da prática do
s
crime
s
de dano qualificado
e de ameaça
, previsto
s
no
art
s
. 163, parágrafo único, III,
e 147,
do Código Penal
,
nos termos do art. 386,
I
II
,
do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021